Tribunal: STF
Processo: HC 54134
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-24
Data de publicação: 1976-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU PRONUNCIADO - DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O
JULGAMENTO. (INTELIGENCIA DO PAR. 2, ART. 408, DO CPP, COM A NOVA
REDAÇÃO DA LEI N 5.941/73).
O DIREITO QUE A LEI CONCEDE AO RÉU PRONUNCIADO DE AGUARDAR EM
LIBERDADE O JULGAMENTO, DESDE QUE PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES,
NÃO ESTA SUJEITO AO ARBITRIO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, QUANDO
PROVADOS AQUELES PRESSUPOSTOS LEGAIS. HABEAS CORPUS DEFERIDO